Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
EMBARGADO: JUIZ PLANTONISTA DE CUIABÁ
EM FAVOR DO PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ
Protocolo: 1026985-11.2020.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto nos autos do habeas corpus, pelo impetrante ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, em favor do paciente PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ, em face de decisão que indeferiu a liminar vindicada no remédio constitucional.
Aduz que a decisão objurgada é contraditória, uma vez que indicou a presença de mais de um crime (tráfico e associação criminosa) e a existência de mais de um integrante no crime apurado, circunstancias que contrariam o fato concreto.
Sustenta que o crime imputado ao acusado é somente o descrito no artigo 33 da Lei 11.434/2006.
Argumenta que ao ser afastada a contradição apontada, levando em consideração os predicados do acusado bem como a quantidade inexpressiva de droga apreendida, se chegará a conclusão de que que inexiste de periculosidade exacerbada.
Afirma que o “caso concreto não demanda proteção por via da prisão do embargante, sendo suficiente e adequada a aplicação de uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP”.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o vício de contradição e, consequentemente, aplicar o efeito infringente para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular.
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preveem os artigos 382 e 619, do Código de Processo Penal.
Pois bem. Reanalisando os autos, verifica-se que de fato não houve a imputação do crime de associação criminosa ao acusado (artigo 35 da Lei 11.434/2006), mas apenas do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.434/2006 (trafico de droga), evidenciando a alegada contradição.
No entanto, tal fato por si só não se mostra suficiente para aplicação do efeito infringente de modo a modificar o entendimento proferido na decisão ora embargada.
Isso porque, da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em questão, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraídos dos indicativos da possível reincidência na prática de tráfico.
Da análise das provas colacionadas aos autos verifica-se embora a droga apreendida não seja grande quantidade (6,5g de substancia análoga a pasta base de cocaína e 25g de substancia análoga a maconha), a forma como foram localizadas somadas ao contexto fático indicam a comercialização de entorpecentes.
Isso porque, a substancia análoga a pasta base de cocaína estava distribuída em 11 (onze) porções que estavam armazenadas no bolso de um short, pendurado no varal; Já a substancia análoga a maconha, foi encontrada dividida em 3 (três) poções em um pote encima da geladeira.
Outrossim, a atuação policial se deu em razão de denuncia de que denúncia naquele local estava ocorrendo o comércio de entorpecentes.
Com efeito, diante da forma como foram encontradas as substancias ilícitas somadas ao contexto fático, evidencia-se a materialidade e indício de autoria do delito.
Cabe enfatizar que o crime imputado ao paciente - tráfico de drogas - é grave e inexiste, no caderno processual, qualquer prova da ilegalidade do ato atacado, na medida em que a prisão foi decretada para manter a ordem pública, haja vista que há indícios de que Paciente, em liberdade, poderá, retornar à suposta prática delitiva, isso porque, conforme se observa do caderno processual, o acusado já responde a uma ação penal anterior pelo crime de tráfico de drogas e outra por roubo, de modo que a concessão da liminar na forma como pleiteada irá gera a sensação de impunidade e acabará por estimular novas práticas ilícitas.
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar para garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciados Criminais 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Além disso, conforme consignado na decisão ora embargada, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
Por esses motivos, não me asseguro de que às medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o paciente já responde pela prática de trafico de drogas em outra ação.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, para extirpar da decisão qualquer imputação ao paciente da pratica delito descrito no art. 35, da Lei n.o 11.343/2006 (associação criminosa), no entanto, mantenho o indeferimento da liminar pleiteada na exordial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator